Tribunal: TJDFT
Processo: 0719560-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719560-46.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. G. V. C. N. D. O. AGRAVADO: SEBASTIÃO PEREIRA GOMES D E S P A C H O Intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para esclarecer, no prazo de cinco (5) dias, os pedidos formulados no presente agravo de instrumento relativos à declaração de nulidade e à reforma da decisão agravada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator